Tribunal: TJDFT
Processo: 0724123-49.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0724123-49.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: BRISA TOWER HOTELARIA E TURISMO LTDA AGRAVADO: ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Em razão da notícia de acordo extrajudicial entre as partes, intime-se a Agravante para que se manifeste acerca do interesse recursal. Brasília, 15 de agosto de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora